Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734355-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE FERREIRA PENNA contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante. Em suas razões de ID 40180442, o agravante sustenta, em resumo, que faz jus à concessão do benefício e que as provas existentes nos autos não são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o magistrado primevo retome o curso da demanda de origem independentemente do recolhimento das custas prévias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância, a fim de que lhe seja deferida a concessão da gratuidade. Em decisão liminar de ID 40744016 foi indeferida a tutela antecipada recursal, por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DAYCOVAL S/A em ID 41649921, por meio das quais requereu seja negado provimento ao presente recurso. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos no juízo a quo, verifico que o processo principal já foi extinto sem resolução do mérito, pelo fato de o autor não ter apresentado emenda à inicial. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de janeiro de 2023